Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-60.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEMANDA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE VÁLIDADE E REGULARIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR POR NÃO INDICAÇÃO DE NOVOS ENDEREÇOS. DIVERSAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES. FALTA DE ÊXITO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é necessária a intimação pessoal antes de extinguir o processo, quando a extinção não se der com base no abandono processual, mas, sim, com fundamento na ausência de indicação de endereço válido para citação do réu, por resultar na falta de pressuposto de validade da relação processual, sobretudo se inúmeras diligências anteriores já tiverem ocorrido, contudo, sem êxito em localizar a parte.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.